Tribunal: TJMT
Processo: 1041038-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1041038-21.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO DO AGRAVANTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REGULARIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão interlocutória que deferiu arresto cautelar sobre bens e valores de sua titularidade, até o limite de R$ 150.000,00, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em ação de cobrança ajuizada por representante de pessoa idosa. A decisão de origem reconheceu a probabilidade do direito com base em procuração pública, ata notarial, declaração da adquirente e matrícula atualizada do imóvel alienado. Identificou o perigo de dano na conduta do mandatário, que não repassou os valores recebidos e apresentou versão factual incompatível com os registros públicos.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação do arresto, ao argumento de que a controvérsia exige dilação probatória e de que o perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta; (ii) reconhecimento de violação ao contraditório pela concessão da medida sem prévia oitiva do agravante; (iii) afastamento do arresto em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da alienação do imóvel e o ajuizamento da ação; (iv) desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, por ostentarem natureza salarial e se encontrarem protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil; (v) subsidiariamente, desbloqueio parcial dos valores para garantia do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência cautelar para manutenção do arresto, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) examinar se a concessão da medida sem prévia oitiva do agravante viola o contraditório; (iii) analisar se a distância temporal entre a alienação do imóvel e o ajuizamento da ação afasta a contemporaneidade do perigo de dano; (iv) aferir se os valores bloqueados via SISBAJUD ostentam natureza salarial e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arresto cautelar (CPC, art. 301) tem por finalidade a apreensão judicial de bens do devedor para assegurar a utilidade de futura execução por quantia certa. Sua concessão exige a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A cognição exercida nessa fase é sumária, e exige apenas a plausibilidade do direito afirmado, não a sua certeza.
5. É cabível o arresto cautelar quando o conjunto documental disponível em juízo – procuração pública, ata notarial lavrada por tabelião, matrícula atualizada do imóvel e declaração da adquirente sobre o valor efetivamente pago – revela, em juízo de probabilidade, que o mandatário recebeu valores provenientes da alienação de bem imóvel da mandante e não os repassou, e que, interpelado, apresentou versão factual incompatível com os registros públicos.
6. Configura perigo de dano apto a justificar a concessão do arresto a conduta do mandatário que, após receber os valores da alienação, não os repassa à mandante idosa, vulnerável e dependente de renda mínima para sua subsistência, e ainda apresenta versão divergente dos documentos registrais, o que evidencia comportamento incompatível com a boa-fé objetiva exigida do mandatário nos termos dos artigos 653 e 668 do Código Civil.
7. O perigo de dano, na tutela cautelar, não se vincula à proximidade cronológica entre o fato lesivo e o pedido judicial. O elemento relevante é a existência de risco concreto e atual de dissipação ou ocultação de patrimônio capaz de frustrar a utilidade do provimento jurisdicional. O lapso temporal entre a alienação e o ajuizamento da ação, por si só, não afasta a necessidade da medida conservativa.
8. A concessão da tutela de urgência cautelar sem prévia oitiva do agravante não viola o contraditório. O art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão liminar da medida quando o conhecimento prévio da parte contrária puder comprometer sua eficácia. No arresto cautelar, a providência inaudita altera parte é inerente à natureza da medida, e o contraditório é diferido, não suprimido, de modo que o direito de defesa é exercido em momento subsequente.
9. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que alcança vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, não ostenta caráter absoluto. O devedor tem o ônus de comprovar, de forma individualizada, que os valores bloqueados correspondem exclusivamente a verbas de natureza alimentar. A proteção não incide quando os extratos bancários revelam a existência de múltiplas entradas de origens diversas, como rendimentos de aplicações financeiras, incompatíveis com a exclusividade salarial alegada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 2o, 301 e 833, IV; CC, arts. 653 e 668.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR; TJMT, AI 1033054-83.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1020939-30.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1035937-03.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041038-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUIS BATISTAO - CPF: 018.745.958-44 (AGRAVANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FRANCISCA DA COSTA PEREIRA - CPF: 378.159.381-91 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO DO AGRAVANTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONCESSÃO
INAUDITA ALTERA PARTE
. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REGULARIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão interlocutória que deferiu arresto cautelar sobre bens e valores de sua titularidade, até o limite de R$ 150.000,00, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em ação de cobrança ajuizada por representante de pessoa idosa. A decisão de origem reconheceu a probabilidade do direito com base em procuração pública, ata notarial, declaração da adquirente e matrícula atualizada do imóvel alienado. Identificou o perigo de dano na conduta do mandatário, que não repassou os valores recebidos e apresentou versão factual incompatível com os registros públicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação do arresto, ao argumento de que a controvérsia exige dilação probatória e de que o perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta;
(ii)
reconhecimento de violação ao contraditório pela concessão da medida sem prévia oitiva do agravante;
(iii)
afastamento do arresto em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da alienação do imóvel e o ajuizamento da ação;
(iv)
desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, por ostentarem natureza salarial e se encontrarem protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil;
(v)
subsidiariamente, desbloqueio parcial dos valores para garantia do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência cautelar para manutenção do arresto, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii)
examinar se a concessão da medida sem prévia oitiva do agravante viola o contraditório;
(iii)
analisar se a distância temporal entre a alienação do imóvel e o ajuizamento da ação afasta a contemporaneidade do perigo de dano;
(iv)
aferir se os valores bloqueados via SISBAJUD ostentam natureza salarial e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arresto cautelar (CPC, art. 301) tem por finalidade a apreensão judicial de bens do devedor para assegurar a utilidade de futura execução por quantia certa. Sua concessão exige a presença dos requisitos previstos no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A cognição exercida nessa fase é sumária, e exige apenas a plausibilidade do direito afirmado, não a sua certeza.

5. É cabível o arresto cautelar quando o conjunto documental disponível em juízo – procuração pública, ata notarial lavrada por tabelião, matrícula atualizada do imóvel e declaração da adquirente sobre o valor efetivamente pago – revela, em juízo de probabilidade, que o mandatário recebeu valores provenientes da alienação de bem imóvel da mandante e não os repassou, e que, interpelado, apresentou versão factual incompatível com os registros públicos.

6. Configura perigo de dano apto a justificar a concessão do arresto a conduta do mandatário que, após receber os valores da alienação, não os repassa à mandante idosa, vulnerável e dependente de renda mínima para sua subsistência, e ainda apresenta versão divergente dos documentos registrais, o que evidencia comportamento incompatível com a boa-fé objetiva exigida do mandatário nos termos dos artigos 653 e 668 do Código Civil.

7. O perigo de dano, na tutela cautelar, não se vincula à proximidade cronológica entre o fato lesivo e o pedido judicial. O elemento relevante é a existência de risco concreto e atual de dissipação ou ocultação de patrimônio capaz de frustrar a utilidade do provimento jurisdicional. O lapso temporal entre a alienação e o ajuizamento da ação, por si só, não afasta a necessidade da medida conservativa.

8. A concessão da tutela de urgência cautelar sem prévia oitiva do agravante não viola o contraditório. O art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão liminar da medida quando o conhecimento prévio da parte contrária puder comprometer sua eficácia. No arresto cautelar, a providência inaudita altera parte é inerente à natureza da medida, e o contraditório é diferido, não suprimido, de modo que o direito de defesa é exercido em momento subsequente.

9.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que alcança vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, não ostenta caráter absoluto. O devedor tem o ônus de comprovar, de forma individualizada, que os valores bloqueados correspondem exclusivamente a verbas de natureza alimentar. A proteção não incide quando os extratos bancários revelam a existência de múltiplas entradas de origens diversas, como rendimentos de aplicações financeiras, incompatíveis com a exclusividade salarial alegada.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 2o, 301 e 833, IV; CC, arts. 653 e 668.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR; TJMT, AI 1033054-83.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1020939-30.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1035937-03.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIS BATISTÃO
contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que deferiu o arresto cautelar de bens e valores de titularidade do agravante, por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais n. 1001127-90.2025.8.11.0100, ajuizada por
FRANCISCA DA COSTA PEREIRA
, em representação de sua genitora,
RAIMUNDA CAVALCANTE LACERDA GUIMARÃES
.

Na origem, a parte autora relatou que
Raimunda
, pessoa idosa com 88 anos, outorgou procuração pública ao agravante
Luis Batistão
em 05/junho/2023, conferindo-lhe poderes para alienar imóvel de sua propriedade situado em Brasnorte/MT (Matrícula n. 3.565).

Sustentou que o imóvel foi vendido em 18/junho/2024 pelo valor de R$ 150.000,00, quantia que teria sido recebida diretamente pelo agravante, sem posterior repasse à mandante. Afirmou que, após notificação extrajudicial, foi apresentado contrato particular com indicação de venda a terceiro por R$ 70.000,00, documento que reputa simulado.

Com base nesses fatos, requereu tutela de urgência para arresto cautelar até o montante correspondente ao valor da alienação, além da condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais (id. 208103552 – PJe 1o Grau).

O Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça à autora e acolheu o pedido de arresto, ao reconhecer a presença da probabilidade do direito, evidenciada pela procuração pública, pela ata notarial de conversas mantidas entre as partes, pela declaração da compradora acerca do valor efetivamente pago e pela matrícula atualizada do imóvel.

Quanto ao perigo de dano, o magistrado singular consignou que a ausência de repasse do valor recebido, associada à divergência documental apresentada pelo requerido, revela risco concreto de dissipação patrimonial, circunstância agravada pela idade avançada da representada (id. 211001266 – PJe 1o Grau).

Em cumprimento à decisão, foram bloqueados R$ 1.817,08 em contas bancárias do agravante, além de registrados gravames sobre três veículos de sua titularidade.

Nas razões recursais, o agravante
Luis Batistão
sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da medida, ao argumento de que a controvérsia demanda dilação probatória e de que o perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta. Aponta violação ao contraditório em razão da concessão
inaudita altera parte
e alega ausência de contemporaneidade entre a venda do imóvel e o ajuizamento da ação. Afirma, ainda, que os valores bloqueados possuem natureza salarial e se encontram protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos em suas contas bancárias e o levantamento do arresto sobre seus bens móveis.

Subsidiariamente, pleiteia o desbloqueio parcial dos valores, de modo a garantir o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão interlocutória agravada (id. 329770369).

O pedido liminar foi indeferido pela então Relatora, Dra. Tatiane Colombo, que consignou a ausência de probabilidade de provimento do recurso diante dos fundamentos da decisão recorrida e registrou que o lapso temporal entre a venda e o pedido de arresto, por si só, não afasta a necessidade da medida cautelar (id. 336732884).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 344767899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Luis Batistão
pretende a reforma da decisão que deferiu arresto cautelar sobre bens e valores de sua titularidade, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais proposta por
Raimunda Guimarães
.

Aduz ausência dos requisitos da tutela de urgência, violação ao contraditório pela concessão
inaudita altera parte
, inexistência de contemporaneidade entre a alienação do imóvel e o ajuizamento da demanda, além da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por ostentarem natureza salarial.

REQUISITOS ARRESTO CAUTELAR

O arresto cautelar, previsto no art. 301 do Código de Processo Civil como técnica de efetivação da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, destina-se à apreensão judicial de bens do devedor com o objetivo de assegurar a utilidade de futura execução por quantia certa.

Nessa perspectiva, no processo de conhecimento, sua função é conservativa, isso é, não satisfaz imediatamente o direito material, mas neutraliza o risco de que o decurso do tempo comprometa a eficácia de eventual sentença condenatória.

Os pressupostos para sua concessão correspondem aos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, a medida ora examinada se insere na lógica da tutela cautelar clássica, cuja função precípua é neutralizar o risco de ineficácia da futura tutela jurisdicional:

“(...) É figura cautelar típica, com as nítidas marcas da prevenção e da provisoriedade, posta a serviço da eliminação do perigo de dano jurídico capaz de pôr em risco a possibilidade de êxito da execução por quantia certa. Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa. Realiza-se, destarte, por meio da apreensão e do depósito de bens do devedor, com o mencionado fito. Corresponde, conforme a lição de Lopes da Costa, ao sequestro conservativo do direito italiano, à penhora de segurança do direito francês, ao dinglische arrest do direito alemão, ao embargo preventivo do direito espanhol. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 60. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 831).

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade do arresto cautelar quando presentes indícios de inadimplemento grave e risco de dissipação patrimonial, ainda que em sede de cognição sumária:

“(...) A tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de ativos financeiros, é admissível quando presentes indícios de inadimplemento contratual grave e risco de dissipação patrimonial, independentemente de prova exauriente. (...)”
(TJMT, AI 1033054-83.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça assentou que a medida acautelatória de arresto é legítima quando fundamentada no risco de dissipação de valores pelo devedor, porquanto não implica expropriação antecipada, mas apenas preservação do resultado útil do processo (TJMT, AI 1020939-30.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2025).

No caso concreto, a decisão agravada não comporta reparo, notadamente porque o acervo documental que instrui a demanda revela, em juízo de probabilidade, a plausibilidade da pretensão deduzida pela agravada na origem.

É incontroverso que a mandante, pessoa idosa com 88 anos de idade, outorgou ao agravante procuração pública com poderes para alienar imóvel de sua propriedade situado em Brasnorte, registrado sob a Matrícula n. 3.565, no Cartório de Registro de Imóveis local (id. 208116531 — PJe 1o Grau).

A ata notarial de constatação de conversas mantidas por aplicativo WhatsApp, lavrada por tabelião em fé pública, atesta que o agravante assumiu expressamente a gestão do negócio e se comprometeu a informar a mandante sobre qualquer desdobramento (id. 208157666 — PJe 1o Grau).

Da mesma forma, a matrícula atualizada do imóvel confirma que a alienação se concretizou, com registro de transmissão da propriedade em favor da Sra. Ivonis Rosa Lino em 05/agosto/2024 (id. 208104745 — PJe 1o Grau).

Há, ainda, declaração da adquirente Ivonis Rosa Lino no sentido de que pagou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) diretamente ao agravante, embora a escritura pública consigne o valor de R$ 30.000,00 para fins tributários, elemento que reforça a narrativa inicial e confere densidade à plausibilidade do direito afirmado (id. 208104741 — PJe 1o Grau).

A versão apresentada pelo agravante na contranotificação extrajudicial, segundo a qual o imóvel teria sido alienado a terceiro diverso (Flávio Falkiewicz) pelo valor de R$ 70.000,00, é questionável, especialmente pela matrícula do bem, que registra a transmissão diretamente à Sra. Ivonis Rosa Lino, e não ao suposto terceiro indicado pelo mandatário (id. 208111181 — PJe 1o Grau).

Esse panorama processual aponta fortemente para versão da agravada, ou seja, de que o agravante recebeu os valores decorrentes da alienação do imóvel na condição de mandatário e não os repassou à mandante e, ao ser interpelado, apresentou versão incompatível com a documentação registral, circunstância que reforça a verossimilhança da narrativa deduzida na petição inicial.

Cumpre registrar que a tutela cautelar é concedida com base em juízo de probabilidade, e não de certeza, razão pela qual a alegação de que a controvérsia sobre o valor efetivo da alienação demandaria dilação probatória não constitui fundamento para a revogação do arresto.

A cognição sumária exige apenas a plausibilidade do direito afirmado, requisito que se encontra satisfeito diante da convergência dos elementos documentais já referidos, mormente porque o aprofundamento da questão fática terá lugar adequado na instrução processual, sem que isso comprometa a legitimidade da medida conservativa.

O perigo de dano e a necessidade de preservar o resultado útil do processo também se verificam, diante do comportamento do agravante, que não comunicou a venda à mandante, não repassou os valores recebidos e ainda apresentou versão factual incompatível com os registros públicos, conduta que evidencia incompatibilidade com a boa-fé objetiva que se espera do mandatário, nos termos dos artigos 653 e 668 do Código Civil.

Soma-se a isso a vulnerabilidade da mandante, senhora com 88 anos de idade, que depende de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo mensal para sua subsistência, e a quem a privação de montante dessa magnitude representa prejuízo de difícil reparação (id. 209802918 – PJe 1o Grau)

Nesse ponto, vale destacar que a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal já reconheceu que a natureza alimentar de parcela do crédito constitui fator relevante para a caracterização do perigo de dano e para a adoção de medidas cautelares destinadas à preservação da utilidade da tutela jurisdicional (TJMT, AI 1035937-03.2025.8.11.0000, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

Não prospera, ademais, a alegação de que a distância temporal entre a data da venda (junho/2024) e o ajuizamento da ação (setembro/2025) afastaria a contemporaneidade do perigo de dano.

Isso porque o perigo, na tutela cautelar, não se vincula à proximidade cronológica entre o fato lesivo e o pedido judicial, mas à existência de risco concreto e atual de que o devedor dissipe ou oculte patrimônio, de modo a frustrar a utilidade do provimento jurisdicional.

A alegação de violação ao contraditório pela concessão da medida sem a oitiva prévia do agravante igualmente não se sustenta.

O art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência liminarmente, sem a audiência da parte contrária, quando existir justificado receio de que o conhecimento prévio da medida possa comprometer sua eficácia.

No caso de arresto cautelar, a concessão
inaudita altera parte
é providência inerente à natureza da medida, cuja finalidade se frustraria se o devedor fosse previamente cientificado da constrição patrimonial.

O contraditório, nessa hipótese, é diferido, e não suprimido, de modo que o agravante exerceu e continua a exercer plenamente o direito de defesa, tanto na impugnação apresentada perante o juízo singular quanto no presente recurso.

IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS

O agravante sustenta que os R$ 1.817,08 bloqueados via sistema SISBAJUD possuem natureza salarial, por se tratarem de vencimentos recebidos como servidor público municipal da Prefeitura de Brasnorte, e invoca a proteção do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A pretensão não comporta acolhimento.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que alcança vencimentos, salários e demais verbas de natureza alimentar, constitui garantia voltada à preservação do mínimo existencial do devedor.

Contudo, a proteção não ostenta caráter absoluto e demanda comprovação específica de que os valores atingidos pela constrição se enquadram efetivamente na hipótese legal.

Nesses casos, o ônus probatório incumbe ao devedor, a quem compete demonstrar, de forma individualizada, que as quantias bloqueadas correspondem exclusivamente a verbas de natureza alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios quando os valores depositados em conta bancária se confundem com receitas de outras origens e são utilizados como disponibilidade financeira para pagamentos diversos:

“(...) 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos. Precedente. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

No mesmo sentido, esta Câmara de Direito Privado firmou orientação de que a impenhorabilidade exige comprovação concreta de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor:

“(...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor, destinada à sua subsistência, não bastando alegações genéricas. A movimentação habitual da conta bancária descaracteriza sua finalidade de poupança, afastando a proteção legal prevista. (...)”
(TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2025).

No caso concreto, a análise dos extratos bancários apresentados pelo próprio agravante revela a existência de múltiplas entradas de origens diversas que não se confundem com a rubrica salarial.

No período de setembro a outubro de 2025, constam créditos de rendimento de aplicação financeira (BB Rende Fácil), a exemplo de: R$ 346,00 em 07/outubro/2025, R$ 1.161,91 em 06/outubro/2025, R$ 806,60 em 02/outubro/2025, R$ 385,00 em 03/outubro/2025, R$ 156,00 em 29/setembro/2025 (id. 334648881 – PJe 2o Grau).

Acrescente-se que, conforme registrado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante em sede recursal, os extratos bancários demonstram o recebimento de quantia superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) no mês de setembro de 2025, circunstância que infirma a alegação de que os valores bloqueados comprometem sua subsistência.

O cenário evidencia que a conta bancária não se destina exclusivamente ao recebimento de vencimentos e que os valores nela mantidos não correspondem à única fonte de subsistência do agravante.

Ausente comprovação específica da natureza estritamente salarial da quantia bloqueada, não incide a proteção invocada.

Por fim, cumpre observar que o processo de origem se encontra em andamento regular, com contestação já apresentada e sessão de conciliação realizada em 21/janeiro/2026 (id. 220556827 – PJe 1o Grau).

A marcha processual indica que a instrução, se necessária, terá início em breve, com subsequente prolação de sentença, para célere solução analítica e aprofundada da questão meritória.

O arresto cautelar, nesse cenário, cumpre sua função institucional de preservar o patrimônio do devedor enquanto se conclui a fase cognitiva, a fim de assegurar que eventual sentença condenatória não se converta em provimento desprovido de efetividade prática.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LUIS BATISTÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026